Tribunal: STF
Processo: HC 201712
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 1.882.607/AM, submetido à relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 
    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória: 
    Consta do incluso procedimento investigatório que na noite do dia 18.07.2018, por volta de 23h e 40min, policiais militares que estavam de serviço e realizavam patrulhamento ostensivo na cidade de Anamã/AM receberam informações anônimas dando conta de que o Denunciado estaria comercializando drogas em uma residência localizada na Rua Cristóvão Batalha, sem número, Bairro Esmeralda Moura, nesta cidade. 
    Diante de tais informações, os policiais militares dirigiram-se até o local antes mencionado e ali chegando foram recebidos pela adolescente ALINE FERNANDES NUNES, namorada do Denunciado, que prontamente permitiu a entrada dos policiais em sua residência. 
    Logo em seguida, os policiais militares ingressaram na residência para realizar a revista no local, sendo que visualizaram o exato momento em que o Denunciado tentou desvencilhar-se de uma sacola, jogando-a pela porta da residência. 
    Ao perceber que fora flagrado pelos policiais militares o Denunciado resolveu entregar a sacola plástica, sendo constatado que continha em seu interior diversas porções de droga, a saber: 02 (duas) porções de maconha com peso aproximado de 9g; 01 (uma) pedra OXI com peso aproximado de 24g; 02 (duas) trouxinhas de cocaína, com peso aproximado de 14g; 134 (cento e trinta e quatro) trouxinhas de maconha tipo “Skank”, com peso aproximado de 81g; 20 (vinte) trouxinhas de OXI com peso aproximado de 10g. 
    Durante a revista na residência do Denunciado também foi encontrada e apreendida a quantia em dinheiro de R$ 311,00 (trezentos e onze reais), além de 01 (um) aparelho celular de marca/modelo SAMSUNG J5, materiais estes minudentemente descritos no auto de exibição e apreensão inserido no MOV. 31.18. 
    Diante de tais descobertas foi dada voz de prisão ao Denunciado e adotadas as medidas concernentes à formalização do flagrante. 
    O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa (Doc. 4).
    Buscando a aplicação da causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, a defesa interpôs Recurso Especial, ao qual o Ministro Relator negou provimento (Doc. 3). Contra essa decisão, ainda foram opostos Embargos de Declaração, rejeitados, e interposto Agravo Regimental, ao qual a Quinta Turma negou provimento, em acórdão assim ementado (Doc. 14):
    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARTÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. REDUTOR. AFASTAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. É possível a utilização de inquéritos policiais ou de ações penais em andamento como fundamento para afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois indicam que o agente dedica-se a atividades criminosas.
    2. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma, que o paciente preenche os requisitos para a incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Enfatiza que: o fato de o réu responder a um processo criminal em andamento, por si só, não comprova o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa. Além disso, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça relativiza sua própria jurisprudência de que processos criminais em andamento não podem ter efeito negativo sobre a dosimetria do réu, nos termos do enunciado da Súmula 444/STJ. 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para determinar a aplicação da diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 na dosimetria do ora paciente. 
    É o relatório. Decido. 
    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos pelo agente: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa (HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012). 
    Na espécie, a inviabilidade de aplicação da causa de redução da reprimenda foi ratificada pelo Tribunal estadual nos termos seguintes:
    Em relação ao não reconhecimento da causa de diminuição de pena do § 4°, do art. 33 da Lei. 11.343/06, após constatar que o apelado responde a outro processo por tráfico de drogas, a decisão mostra-se em consonância com o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça de que processos em trâmite, ainda que sem condenação transitada em julgado, afastam a causa de diminuição do §4° do art. 33 da Lei n.11.343/06. 
    No mesmo sentido, a conclusão do Superior Tribunal de Justiça: 
    Consoante a orientação do STJ consolidada com a edição da Súmula n. 444, os inquéritos policiais ou ações penais em andamento, ou mesmo sem certificação do trânsito em julgado, não podem ser considerados como maus antecedentes para fins de exasperação da pena-base. O mesmo entendimento se aplica às condenações transitadas em julgado relacionadas a fatos posteriores.' 
    Todavia, podem ser utilizados como fundamento para afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois indicam que o agente se dedica a atividades criminosas (AgRg'no HC n. 553.258/MG, relator Ministro'Nefi'Cordeiro, Sexta Turma,'DJe'de 29/6/2020;'AgRg'no'AgRg'no'AREsp'n. 1.682.535/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 2/6/2020).' 
    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do acusado a atividades criminosas. Além da apreensão dos entorpecentes, o Tribunal estadual registrou que o paciente responde a outro processo por tráfico de drogas. 
    Esses fatores destoam de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. Tal conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) as situações residuais de maus antecedentes (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/012). No mesmo sentido: HC 161482 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 129.585, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/2/2016; HC 115.134, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 16/10/2012; HC 135.718, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/10/2016.
    Da mesma forma, já decidiu esta CORTE que Não configura constrangimento ilegal a decisão de Tribunal local que, para o fim de avaliação de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, Lei 11.343/06, reconhece que o acusado, embora sem condenação criminal, dedica-se a atividades delituosas (RHC 130.739 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016). 
    Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:
    (…) 
    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 
    IV - Ordem denegada. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de maio de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente